Tribunal: TJES
Processo: 5000433-49.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-49.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000433-49.2023.8.08.0054

APELANTE: ADEILSON PEREIRA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA A SUBTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AGRAVAR A PENA-BASE.
BIS IN IDEM
NA CONDUTA SOCIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Adeilson Pereira Marques contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, à pena de 13 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Segundo a denúncia, no dia 22/11/2023, o apelante, após negativa de seu genitor em lhe ceder uma motocicleta, desferiu-lhe um golpe na cabeça com uma enxada, deixando-o desfalecido, e então subtraiu o veículo. Inicialmente denunciado por tentativa de homicídio qualificado, o crime foi desclassificado para roubo qualificado pelo resultado lesão grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura roubo qualificado pelo resultado lesão grave (art. 157, § 3º, I, do CP) ou lesão corporal grave (art. 129, § 1º, II, do CP); (ii) verificar a legalidade dos fundamentos utilizados para agravar a pena-base e se há bis in idem na valoração da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O roubo e a lesão corporal são crimes distintos, diferenciando-se pelo bem jurídico tutelado e pela estrutura típica. O roubo (art. 157 do CP) protege tanto o patrimônio quanto a integridade física da vítima e se caracteriza pela subtração de bem mediante violência ou grave ameaça. Já a lesão corporal (art. 129 do CP) tutela exclusivamente a integridade física ou saúde da vítima, sendo autônoma em relação a eventual subtração patrimonial.

A análise das provas evidencia que o golpe na vítima e a subtração da motocicleta ocorreram no mesmo contexto fático, sendo a violência meio para a consumação do roubo, preenchendo o tipo penal do art. 157, § 3º, I, do CP, o que inviabiliza a desclassificação para lesão corporal grave.

A valoração negativa dos motivos do crime, baseada no fato de o réu ter subtraído o bem para sustentar o consumo de drogas, é inadequada, conforme jurisprudência do STJ, pois se trata de circunstância inerente ao tipo penal que não pode agravar a pena.

Configura bis in idem a consideração da conduta social como negativa pelo fato de o apelante possuir desentendimentos familiares com a vítima, quando essa circunstância já foi utilizada para aplicação da agravante do crime cometido contra ascendente (art. 61, II, “e”, do CP).

Diante da exclusão das referidas circunstâncias, a pena-base deve ser redimensionada, reduzindo-se para 8 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, correta a compensação da confissão espontânea com a reincidência. Mantém-se o aumento de pena pela agravante do crime cometido contra ascendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Tese de julgamento
:

O roubo qualificado pelo resultado lesão grave exige que a violência empregada tenha sido meio para a subtração do bem, não se confundindo com a lesão corporal autônoma.

A motivação do crime pelo consumo de drogas não pode ser valorada negativamente na fixação da pena-base em crimes patrimoniais.

Configura bis in idem a valoração negativa da conduta social pelo fato de o réu possuir conflitos familiares com a vítima quando essa circunstância já fundamenta agravante específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 3º, I; 129, § 1º, II; 61, II, "e".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000433-49.2023.8.08.0054

APELANTE: ADEILSON PEREIRA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ADEILSON PEREIRA MARQUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte (ID 9900433), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 22.11.2023,

por volta das 21h, o apelante chegou em casa querendo levar a moto de Adeir Marques, seu genitor, com a intenção de trocá-la por substâncias entorpecentes. Em razão da negativa da vítima, o apelante desferiu um golpe com uma enxada na cabeça de seu genitor. Estando a vítima desfalecida, o apelante conseguiu levar consigo a motocicleta.

Inicialmente, o apelante fora denunciado pela prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porém houve sentença desclassificando o crime para outro diverso e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público que apresentou nova denúncia, requerendo a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 157,§ 3º, inciso I, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se a conduta do réu se enquadra no
roubo qualificado pelo resultado lesão grave
(art. 157, § 3º, I, do CP) ou se caracteriza
lesão corporal grave
(art. 129, § 1º, II, do CP).

Inicialmente, esclareço que o
roubo
e a
lesão corporal
são crimes distintos no ordenamento jurídico brasileiro, diferenciando-se principalmente pelo bem jurídico tutelado e pela estrutura típica. O
roubo
(art. 157 do Código Penal) é um crime complexo que protege tanto o patrimônio quanto a integridade física ou psíquica da vítima, caracterizando-se pela subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. Já a
lesão corporal
(art. 129 do Código Penal) tutela exclusivamente a integridade física ou saúde da vítima, ocorrendo quando o agente provoca dano à saúde ou ao corpo de alguém, sem necessariamente estar vinculado a uma subtração patrimonial. A distinção entre os delitos é essencial para correta tipificação da conduta: se a violência for empregada com o intuito de facilitar a subtração, há roubo; se a agressão for autônoma, sem relação com a intenção de tomar o bem, configura-se a lesão corporal, podendo esta ser leve, grave ou gravíssima, conforme a extensão do dano causado à vítima.

Em análise ao depoimento da vítima Adeir e interrogatório do réu, foi possível constatar que o apelante era usuário de drogas e já havia vendido bens do seu genitor para adquirir substâncias entorpecentes.

As provas existentes nos autos apontam que o golpe na vítima e a subtração da motocicleta ocorreram no mesmo contexto fático, de modo que o dolo inicial do réu era a subtração do bem, e a violência foi meio para alcançá-lo, preenchendo o tipo penal do roubo qualificado pelo resultado (art. 157,§ 3º, inciso I, do Código Penal).

Nessa ordem de ideias,
não prospera a tese desclassificatória
.

Subsidiariamente, requereu a defesa a redução da pena aplicada ao apelante, porquanto o magistrado
a quo
considerou os motivos do crime desfavoráveis, levando em conta o cometimento do delito para custear o uso de substâncias entorpecentes.

No entanto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Constato, ainda, a existência de
bis in idem
na consideração negativa da conduta social, mediante o argumento de que o apelante “
não possuía boa relação no ciclo familiar, já que a vítima é seu pai”
e a aplicação concomitante da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal (crime praticado em face de ascendente).

Assim sendo, decotadas duas circunstâncias judiciais consideradas negativas (conduta social e motivos) e remanescendo desfavoráveis apenas os antecedentes do réu, redimensiono sua pena-base para 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Por outro lado, mantenho o aumento de 01 (um) ano pela incidência da agravante do crime ter sido cometido contra ascendente.

Assim, estabeleço a pena na fase intermediária em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual estabeleço em definitivo, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Embora a pena de multa não tenha sido fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, mantenho-a no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista a vedação à
reformatio

in pejus
em recurso exclusivo da defesa
.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante para
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)